Tribunal: TJBA
Processo: 8007074-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007074-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: LEONIDIO TEIXEIRA DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PREMATURIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar a 30% da remuneração líquida do autor o total de descontos mensais realizados em sua folha de pagamento e conta-corrente, determinando a suspensão imediata do valor excedente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em processo de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, há demonstração de comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a intervenção judicial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se obrigatoriamente com audiência conciliatória entre o consumidor e todos os credores, destinada à apresentação de plano de pagamento e à busca de solução consensual.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender exigibilidades antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema instituído pela legislação, que privilegia a autocomposição e reserva a intervenção judicial impositiva para momento posterior, caso frustrada a tentativa de acordo.

O mínimo existencial, elemento central do regime jurídico do superendividamento, encontra-se regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixa o patamar de R$ 600,00 como referência para a preservação das condições mínimas de subsistência do consumidor.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o agravado permanece com renda líquida aproximada de R$ 838,84 após os descontos realizados, valor superior ao mínimo existencial regulamentado, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, situação de miserabilidade que justifique a medida liminar.

A revisão judicial antecipada das obrigações contratuais exige demonstração de onerosidade excessiva ou circunstância superveniente relevante, inexistente nos autos em análise, devendo prevalecer, em regra, os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações privadas.

A jurisprudência desta Câmara Cível e de outros tribunais tem se orientado no sentido de que a limitação de descontos em processos de superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória e na ausência de violação ao mínimo existencial, revela-se medida prematura.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CC, arts. 412 e 421; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.